Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702660-46.2025.8.07.9000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id. 77024772. Contrarrazões apresentadas (id. 77047659). Manifestação do agravante sobre eventual preclusão da matéria no id. 79446841. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator